Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação interposto pela instituição financeira apelante – Dr. Cícero Gonçalves Matos, OAB/DF no 35.743, – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima. Com efeito, não consta dos autos o regular instrumento de mandato que constituíra como patrona do apelante a Dra. Helen Falcão de Carvalho, OAB/DF 25.386, que, a seu turno, firmara o substabelecimento no qual figurara o signatário do recurso como outorgado1. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil2, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, procuração ou o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes substabelecidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Substabelecimento – ID 44129801 (fl. 292). 2 - CPC “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”